Tribunal: TJBA
Processo: 8009893-16.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8009893-16.2024.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Advogado(s): SERGIO SCHULZE APELADO: GILBERTO BANDEIRA DOS SANTOS Advogado(s):RANNA KATARINE DA SILVA GONCALVES ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira ré, mantendo a sentença de primeiro grau em ação revisional de contrato de empréstimo com garantia fiduciária. A Agravante sustenta a legalidade da taxa de juros pactuada, a manutenção da mora e a inexistência de valores a repetir. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a taxa de juros de 5,95% ao mês e 100,08% ao ano é abusiva; (ii) se há cabimento da descaracterização da mora; e (iii) se procede a repetição do indébito simples. III. Razões de decidir 3. A estipulação de taxa de juros de 5,95% ao mês (100,08% ao ano), representando aproximadamente 308% da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil (1,93% a.m./25,85% a.a.), configura abusividade que justifica a intervenção judicial, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS. 4. Embora a Agravante alegue tratar-se de empréstimo pessoal, o contrato possui destinação específica para aquisição de veículo automotor com garantia fiduciária, sendo aplicável a taxa média correspondente a operações de financiamento veicular. 5. O diferencial de 308% em relação à taxa média evidencia manifesta desproporção que caracteriza desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, §1º, do CDC, não sendo justificada pela idade do veículo dado em garantia. 6. A descaracterização da mora decorre automaticamente do reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade contratual, conforme Orientação 2 do Tema 28 (REsp 1.061.530/RS): "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora". 7. A repetição do indébito na forma simples é adequada ao caso, vez que não há engano injustificável a fazer incidir o parágrafo único do art. 42 do CDC, considerando que a parte ré promoveu as cobranças com amparo no contrato que, até determinação de revisão, presumia-se válido. 8. A capitalização mensal de juros resta mantida como válida, nos termos da Súmula 541 do STJ, uma vez que a taxa anual contratada (100,08%) é superior ao duodécuplo da mensal (71,4%). IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A estipulação de juros remuneratórios significativamente superiores à taxa média de mercado (aproximadamente 308% acima) caracteriza abusividade e desvantagem exagerada ao consumidor, justificando a limitação judicial à taxa média divulgada pelo BACEN. 2. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade contratual descaracteriza automaticamente a mora. 3. A repetição do indébito simples é cabível quando reconhecida a abusividade contratual, independentemente de má-fé específica do credor." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V, 51, §1º, 42; CPC, arts. 396, 932, V, "a", 1.026, §2º; Medida Provisória nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Temas 24 a 28), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 541. Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno nº. 8009893-16.2024.8.05.0229, sendo Agravante Creditas Sociedade de Crédito Direto S/A e Agravado Gilberto Bandeira dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator